Tribunal: TJSP
Processo: 2171809-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau e determinação de recolhimento de custas iniciais em cumprimento de sentença - Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA - Indeferimento de justiça gratuita em primeiro grau e determinação de recolhimento de custas iniciais em cumprimento de sentença - Para obter assistência jurídica integral e gratuita basta que a parte comprove a insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF) para o pagamento de custas processuais e de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família - Entretanto, pela análise dos fundamentos da decisão e do demonstrativo de pagamento, verifica-se que a parte requerente possui condições de arcar com custas e despesas processuais, no presente caso - Custas iniciais, na fase de cumprimento de sentença - Não cabimento (CPC/2015, art. 535) - Precedentes TJSP - Recurso parcialmente provido.